Tribunal: TCU
Processo: 017.897/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Admissão da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Atos de Admissão submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, prejudicados os atos no s 49863 a 49871/2021 (peças 4 a 12), respectivamente, atinentes às admissões sob o regime da contratação temporária prevista na Lei 8.745/1993 de Jéssica Oliveira Sousa, Félix Sebastião da Silva, Bruna da Silva Pereira, Maysa da Silva Fernandes, Ana Paula da Silva Pessoa, Francilene Bezerra dos Santos, Jocasta Alves de Almeida Nunes, Jayrlla Samany Barbosa Souto e Dnaelson Cipriano dos Santos, tendo em vista a perda de seus objetos; 9.2. destacar o ato constante da peça 3 (ato no 49862/2021), relativo à admissão sob o regime da contratação temporária prevista na Lei 8.745/1993 de Jefferson de Luna Barbosa, constituindo-se apartado; 9.3. realizar as diligências que se fizerem necessárias no âmbito do apartado referido no item precedente, para averiguar a efetiva procedência da data de desligamento nele lançada, assim como, em caso de sua confirmação, se referido desligamento foi objeto dos necessários lançamentos nos sistemas da Administração Pública; e 9.4. autorizar o arquivamento destes autos, assim que cumpridos os termos deste Acórdão.